Tribunal: TJSP
Processo: 1002916-43.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Duplicata. Protesto indevido. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Revelia. Efeitos. Presunção relativa da confissão ficta, podendo ceder em razão dos elementos de prova e do direito material alegado pelo autor. Sujeição à livre apreciação do juiz, não implicando em automática procedência da ação – art. 319 do

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Duplicata. Protesto indevido. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Revelia. Efeitos. Presunção relativa da confissão ficta, podendo ceder em razão dos elementos de prova e do direito material alegado pelo autor. Sujeição à livre apreciação do juiz, não implicando em automática procedência da ação – art. 319 do CPC.

Caso concreto. Alegações da autora compatíveis com os documentos trazidos na inicial. Contrato de prestação de serviços de vigilância rescindido por culpa da ré. Existência de cláusula contratual que permite à autora a retenção do pagamento das mensalidades em caso do inadimplemento pela ré. Inexigibilidade da duplicata. Ônus do qual não se desincumbiu a requerida, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Sentença mantida. Recurso desprovido.